Tribunal: TJES
Processo: 5000378-15.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000378-15.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDRA DA SILVA CARDOSO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000378-15.2024.8.08.0038

Origem
:
Juízo de Nova Venécia - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: SANDRA DA SILVA CARDOSO

RECORRIDO
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A..

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Em apertada síntese a recorrente ajuizou a ação alegando inclusão indevida de seu nome nos cadastros de inadimplentes (Serasa) pela Recorrida EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., referente a um suposto débito de R$ 74,14, com vencimento em 30 de junho de 2021, sob o contrato nº 2021061069287882.

2. A sentença objurgada reconheceu a relação de consumo e a possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC). Contudo, fundamentou a improcedência dos pedidos na não comprovação do adimplemento por parte da autora, visto que esta não se desincumbiu do ônus de juntar o comprovante de pagamento da fatura discutida (junho/2021), ônus que lhe incumbia minimamente (art. 373, I, do CPC), de modo que a autora interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso reside na comprovação da inexigibilidade do débito que gerou a suposta inclusão do nome da Recorrente nos cadastros restritivos de crédito; indenização por danos morais incabíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Da questão processual. A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.”).

6. É inegável que a relação jurídica entre as partes é consumerista, o que autoriza a inversão do ônus da prova em favor da Recorrente (consumidora), conforme o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

7. No entanto, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a inversão do ônus probatório não exime o consumidor de comprovar o fato constitutivo de seu direito, ainda que de forma mínima, como preceitua o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

8. No caso dos autos, a Recorrente alega a inexistência e/ou o pagamento da fatura de junho de 2021 que originou a negativação. Contudo, conforme corretamente ponderado pelo Juízo de primeiro grau, a Recorrente não se desincumbiu de seu ônus mínimo de comprovar a quitação do débito, o que se faria, de maneira simples e eficaz, com a juntada do respectivo comprovante de pagamento. A juntada da fatura subsequente, que continha um reaviso de débito, apenas corrobora a tese da Recorrida quanto à existência da inadimplência.

9. O fato de a Recorrente alegar que a fatura de junho/2021 estaria "paga" ou que o documento da Recorrida a mostra como "baixada" não substitui a prova cabal da quitação por sua parte, especialmente quando há alegação de débitos abertos totalizando R$ 1.120,30.

10. Não havendo prova do pagamento da dívida que ensejou a negativação, a conduta da Recorrida em realizar a cobrança e a inclusão do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito. A ausência de ato ilícito afasta o dever de indenizar.

11. Portanto, a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, com base na ausência de comprovação de quitação do débito pela Recorrente, deve ser integralmente MANTIDA.

IV. DISPOSITIVO

12. Da conclusão.
Recurso inominado CONHECIDO e DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

13.
Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)